Tribunal: TJES
Processo: 0005504-78.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005504-78.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BISMARQUE BOONE

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Inexistente elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório apto a comprovar que o acusado lesionou a vítima, mantida a sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005504-78.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BISMARQUE BOONE

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005504-78.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BISMARQUE BOONE

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Inexistente elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório apto a comprovar que o acusado lesionou a vítima. Mantida a sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005504-78.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BISMARQUE BOONE

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
em razão de sentença que
absolveu
o acusado
Bismarque Boone

da imputação pela prática do crime do
artigo 129, §9º, do Código Penal,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de apelação, requer o Parquet, somente, a
condenação
do apelado.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 05 de dezembro de 2015, na rua São Pedro, bairro Centro, no município de Vila Pavão/ES, Bismarque ofendeu a integridade corporal de Cristina Rodrigues da Silva, com quem mantinha relação de união estável.

No dia dos fatos, a vítima pediu para o acusado desentupir o tanque de casa, momento em que este começou a esbravejar, surtou e agrediu a vítima com o fio de energia, deixando várias marcas em seu braço, nas costas e em seu busto. Além disso, Bismarque desferiu chutes nas costelas da vítima, causando-lhe lesões.

Vale ressaltar que, na data dos fatos, o recorrido chegou em sua residência embriagado e, sem motivos, começou a agredir a vítima. Por fim, insta acrescentar que o acusado injuriou Cristina mediante os seguintes vocábulos: “vagabunda”, “capeta” e “piranha”.

Assim, quanto ao pleito condenatório, sem razão o Parquet.

Embora tenha sido comprovada a materialidade do delito pelo Laudo de Lesões Corporais, a
autoria delitiva não restou devidamente atestada
, pois os demais elementos de prova não foram suficientes para demonstrar, com clareza, a conduta delitiva atribuída ao acusado.

No que diz respeito à autoria delitiva, a única prova em desfavor do acusado é a declaração da vítima.

Contudo, esta foi
produzida apenas em sede extrajudicial
, uma vez que tanto Cristina quanto o Bismarque não compareceram em juízo.

Na delegacia, a vítima afirmou:

[...] Que constantemente é agredida pelo seu cônjuge Bismarque Boone; que na data dos fatos, seu cônjuge chegou em sua residência embriagado, e sem motivo começou a agredir a vítima com socos e chutes; que devido às referidas agressões, a declarante sofreu várias lesões e escoriações; que o autor ainda injuriou a vítima, com os seguintes nomes: "vagabunda, capeta, piranha” [...]

Entretanto, também em sede extrajudicial, o apelado negou a prática delitiva:

[...] Que na mesma data dos fatos, apenas discutiu com sua convivente Cristina Rodrigues da Silva; que jamais agrediu Cristina; que Cristina costuma ser muito nervosa e agride o declarante, que para se defender a segura; que ter sido agredida com qualquer tipo de objeto; que nesta continua a viver com Cristina [...]

A única prova produzida sob o crivo do contraditório (mídia anexa aos autos digitais) é o depoimento prestado pela testemunha PM Leonardo Martins Ferreira, o qual relatou
não se recordar dos fatos.

Como se sabe, o
artigo 155, do Código de Processo Penal dispõe que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Dessa forma, se observa que o único elemento

que serviria para embasar a condenação do acusado foi colhido
na esfera policial
, razão pela qual,
em observância ao
princípio do favor rei,
deve ser mantida a sentença absolutória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ausente a certeza da prática delitiva, extraída a partir da análise fundamentada de provas lícitas, idôneas e suficientes, deve haver a absolvição, pelo
princípio do in dubio pro reo
. (REsp n. 2.029.730/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

4/c

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acolho o entendimento externado pelo improvimento do recurso.